Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-23.2018.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000473-23.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FELICISSIMO LOPES BARREIRA - CPF: 095.039.191-34 (APELADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), GIRLEIDE SILVA SANTOS CAETANO - CPF: 978.482.391-87 (APELADO), EDIMILSON FRANCISCO CAETANO - CPF: 588.266.531-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CITAÇÃO EFETIVADA REGULARMENTE – REALIZADA A BUSCA DE BENS – PENHORA ONLINE – LOCALIZADOS VALORES – PARTE DA DÍVIDA – COMPARECIMENTO DO CREDOR – ESPONTANEAMENTE – INFORMANDO ERRO MATERIAL NA JUNTADA DO CONTRATO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DA AÇÃO
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA ACOLHEU A PRESCRIÇÃO ARGUIDA – DEVE SER AFASTADA A PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA REGULARMENTE – INTERROMPIDA A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03(três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citaçãoseja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Considerando que realizada a citação regularmente, restou interrompida a prescrição. Diante disso, a sentença deve ser anulada, para
a retomada da tramitação processual no Juízo de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados
d
o Araguaia
e
Xingu - Sicredi
Araxingu
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Nova Xavantina
, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Felicíssimo Lopes Barreira,
Girleide
Silva Santos Caetano
e
Edimilson Francisco Caetano
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo devedor e reconheceu
a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo
924, III,

do Código de Processo Civil.
Deixou de condenar em custas e honorários
, em consonância com o art. 921 § 5º do CPC.

Nas razões recursais,
a apelante
sustenta em breve resumo, que não
ocorreu a prescrição
, tendo em vista a interrupção do prazo com o ajuizamento da ação e citação da parte executada.

Pugna
seja anulada a sentença
e determinado o
regular prosseguimento do feito
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, Id
211298289
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada
na

Cédula de Crédito Bancári
o

sob
nº B714301343
, celebrada entre as partes em
14/06/2016
, no valor de R$
112.440,41,
com vencimento em
09/06/2017
.

O feito executivo
foi distribuíd
o
em
21/08/2018
e a decisão inicial proferida em
25/08/2018
,
conforme id

211298245
.

O executado/apelado foi
devidamente

citado em
20/11/2018
, conforme
certidão de
id
2
1
1298251
.

Diante da falta de pagamento, pelos executados, iniciaram-se a
s buscas de bens de propriedade dos
devedores
a fim efetivamente satisfazer a dívida
.
Nesse sentido, restou deferido pedido do credor de
penhora online,
tendo sido localizada em conta
quantia menor que o débito.

Na sequência, a Cooperativa compareceu aos autos, em abril/2022, requerendo a juntada da Cédula de Crédito Bancário sob nº B71430134-3
(id 211298267)
,
esclarecendo que por erro material juntou
à exordial
CCB
diversa
, estranha
ao feito
, sob
nº B61430786-2,
consoante
id
211298243
.

Esclareceu que a inicial constou devidamente os dados corretos do título exequendo, tão somente o contrato que
acostou à exordial, não era o correto, pedindo a juntada do contrato certo.

Ao depois, c
ompareceu a parte executada, via exceção de
pré
-executividade, argumentando a ocorrência de prescrição do título
. Sustenta que a
apresentação póstuma do título
executivo extrajudicial constitui modificação do pedido e que não é possível modificar a causa de pedir após a estabilização da demanda.

A sentença
acolheu a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a ocorrência d
a
prescrição
.

Irresignada, a Cooperativa apelante
sustenta
, em síntese
, que não
ocorreu a prescrição, tendo em vista
que se deu
a interrupção do prazo com o ajuizamento da ação e citação da parte executada.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
tem razão o apelante.

Denota-se que no caso o Juízo
“
a quo
”
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”
.

Embora substanciosos os argumentos do devedor, contidos na exceção de
pré
-executividade acolhida pelo Juízo Singular, na sentença recorrida
, não merecem prosperar.

Com efeito, a
pura-se indevido o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que houve a interrupção do prazo prescricional, tanto com o ajuizamento da ação, quanto com a efetiva citação dos executados.

Apesar
dos
argumento
s
do devedor, ora apelado,

não houve modificação do pedido.

Sustenta o devedor, ora apelante, que

a apresentação póstuma do título executivo extrajudicial constitui modificação do pedido e que não é possível modificar a causa de pedir após a estabilização da demanda
.

No entanto, da
narrativa do banco credor na exordial,
verifica-se que
a
p
ontou

corretamente o contrato celebrado entre as partes, tendo como devedores solidários, avalistas,
Girleide
Silva Santos Caetano e Edimilson Francisco Caetano
,
bem ainda
, deu

à causa o valor exato, com base na Cédula, objeto da discussão,
nº
B71430134-3 (id 211298267
).

Entretanto,
conforme explica o banco,
ao proceder a distribuição da ação, acostou como documento, título diverso, também celebrado
pel
o devedor principal,
Sr.

Felicissimo
Lopes Barreira
, todavia, tendo como avalistas
Getônio
Silva das Neves e
Osvaldina
Purificação da Neve.

Inclusive observa-se do cálculo de atualização da dívida, acostada à petição inicial, que restou inserido o valor da Cédula de Crédito Bancário
nº B71430134-3 (id 211298267)
, objeto da contratação descrita na exordial, que restou celebrada em R$ 81.822,93.

Assim, não se alterou o pedido, nem mesmo a quantia cobrada na exordial, confirmando a tese do banco de que ocorreu efetivamente erro material, no ato da juntada dos documentos indispensáveis à ação.

A corroborar com os argumentos do credor, apelante, está a
dicção do art. 801 do CPC,
“in
verbis
”
:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Nesse sentido, a
falta de juntada do título executivo,
ou a juntada de título diverso,
constitui vício sanável, por meio de emenda à inicial
.

D
e igual modo
,
deve oportunizada a juntada de quaisquer outros documentos indispensáveis à propositura da execução, notadamente daqueles destinados à demonstração do preenchimento dos pressupostos de validade do processo, ainda que consubstanciado no próprio título legitimamente retificado.

Ademais, vê-se dos autos que o Juízo sequer observou a ausência do título, tendo o banco credor sanado espontaneamente o feito.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do
STJ
, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
(REsp
1.477.851/PR, 3ª Turma,
DJe
04/08/2015 e
AgInt
no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma,
DJe
27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações
Eireli
com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022)

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se na inicial da Execução de Título Executivo Extrajudicial não foram anexados os documentos que demonstram o débito em questão, deve ser oportunizado ao autor emendá-la para sanar o vício. “Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha”. (REsp 1229296/SP).
(N.U 0000625-28.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
publicado
no
DJE
19/05/2023)

Pois bem, da mesma forma
entende-se que não há falar em prescrição.

A prescrição é a perda da pretensão, não exercida dentro do prazo estabelecido em lei.

Mais que um efeito processual, a interrupção é efeito material do despacho que ordena a citação e se justifica porque a prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão.

Desta feita, se dentro do prazo estabelecido em lei o titular ajuíza ação e a inicial é recebida, determinando-se a citação, deixa de haver inércia e o prazo é interrompido.

Como efeito material, a prescrição é quase inteiramente regulada pelo Código Civil, cujo art. 202, I, em consonância com o CPC, atribui ao despacho que ordena a citação a eficácia interruptiva da prescrição.

Todavia, o CPC acrescenta que a eficácia interruptiva retroage à propositura da ação.

Porém, no caso dos autos,
ocorreu a interrupção da prescrição,
uma vez que realizada a
efetiva citação dos executados/apelados.

Nesse sentido, a
pura-se dos autos
que o
executado/apelado foi devidamente citado em 20/11/2018, conforme
certidão de
id 2
1
1298251
.

Em minuciosa verificação inexiste na citação qualquer irregularidade capaz de ensejar a nulidade da citação.

Portanto, restando constatad
a a regularidade da citação
, uma vez que válida, apta a produzir os seus efeitos, e
ntende-se que o devedor tomou ciência inequívoca da execução, da dívida em aberto e do valor cobrado para pagamento,
de maneira que
deve ser afastada a prescrição arguida.

Nesse contexto,
do conjunto fático-probatório dos autos, nota-se que a prescrição foi interrompida com a citação realizada, regularmente, conforme os
termos do REsp 1.340.553/RS
.

Portanto, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal, para o fim de afastar a prescrição reconhecida na r. sentença recorrida.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e, ao afastar a prescrição, determinar a retomada da tramitação processual no Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024